Tribunal: STF
Processo: HC 215132
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado, estupro e estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ACUSADO FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. TRAMITAÇÃO EM PRAZO ADEQUADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ‘devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado’ (HC 565.027/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020). 



    2. A higidez na condução processual é comprovada pelo início da instrução processual, com a colheita do depoimento das testemunhas e designação, em continuação, da assentada de produção de provas para o dia 22/06/2022. 



    3. Imputa-se ao Acusado a prática de crimes sexuais e um homicídio duplamente qualificado. Crimes dessa natureza, diante das circunstâncias que os cercam, exigem o desenrolar complexo da instrução processual, tendo em vista a atração da competência para o rito do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. O cenário é mais dificultado por se constatar que a conduta processual do Acusado não contribui para o desenrolar mais célere do feito, eis que se mantém foragido, sendo tal ato, apto, por si, para embaraçar a instrução processual. Precedentes. 



    4. Não há falar em relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo se o Paciente permanece foragido. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, IV e V, c/c o art. 61, f, e nos arts. 213 e 217-A, § 1º, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal. No ato do recebimento da denúncia, o Juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do acusado.



3. Contra essa decisão, a acusação interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) deu provimento ao recurso para decretar a custódia preventiva do paciente.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/RS. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 157216, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que, “passados quase três anos da referida decisão, não há notícias do envolvimento do paciente em novos delitos, o que afasta qualquer ilação de que em liberdade o paciente possa pôr em risco a ordem pública ou que há risco de reiteração da conduta delituosa”. Ressalta que não existe contemporaneidade da custódia, tendo em vista que o delito fora praticado “há mais de 11 ANOS”.



6. Prossegue a narrativa para sustentar que os “antecedentes do paciente foram apontados como fundamento para impor-lhe a prisão, já que demonstram, em tese, que os fatos apurados não são exclusivos na sua vida”. Contudo, em que pese seja “verdade que o paciente registra condenações, (...) duas delas são relativas a fatos anteriores, praticados antes de 2009 (n.001/2.09.0023511-0 – posse de drogas para consumo e 001/2.08.0030691-1 – porte de arma de fogo) e uma relativa à fato do ano de 2010 (n. 001/2.10.0042362-8 – posse de drogas para consumo). Observa-se que se tratam de delitos sem gravidade, já que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a acusação em exame o único feito desta natureza”.



7. Além disso, a defesa aponta “a demora com que o Ministério Público postulou a prisão preventiva do paciente”. Alfirma que o “processo foi distribuído junto ao Poder Judiciário no início do mês de outubro do ano de 2016, data a partir da qual o Ministério Público tomou conhecimento sobre os fatos. Porém, o pedido quanto à prisão preventiva somente aportou aos autos em março de 2018, ou seja, após quase dois anos”. Por fim, a defesa alega excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. Inicialmente registro que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva não foi sequer analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



12. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o Tribunal estadual, “a gravidade do fato cuja prática é imputada ao recorrido (teria, a fim de garantir a impunidade do crime de estupro praticado contra a ofendida, efetuado disparos de arma de fogo contra essa, levando-a a óbito), revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a segregação cautelar, sobretudo se ostenta condenações irrecorríveis, posteriores ao delito em exame, pela prática anterior de posse de drogas para uso próprio (n. 001/2.09.0023511-0) e do delito de que trata o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (n. 001/2.08.0030691-1), e posterior de posse de drogas para uso próprio (n. 001/2.10.0042362-8)”.



15. A Corte estadual afirmou que “o paciente não se encontra segregado - ao menos não há nos autos qualquer informação acerca do cumprimento do mandado de prisão expedido em 24/05/2019”.



16. Quanto ao mais, pontuo que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



17. No caso, tal como decidiu o STJ, “imputa-se ao Acusado a prática de crimes sexuais e um homicídio duplamente qualificado. Crimes dessa natureza, diante das circunstâncias que os cercam, exigem o desenrolar complexo da instrução processual, tendo em vista a atração da competência para o no rito do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. O cenário é agravado quando se constata que a conduta processual do Acusado não contribui para o desenrolar mais célere do feito, eis que se mantém foragido, sendo tal ato, apto, por si, para embaraçar a instrução processual”.



18. Não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator